Tribunal: TJBA
Processo: 0035840-98.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035840-98.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BREI'S BRASIL EXPORTACAO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 1996. REGIME ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO (DECISÃO SURPRESA). INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DO VÍCIO SANADA PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM PLENA DEFESA DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INTERVENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A PRIMEIRA INTERRUPÇÃO EM 2000. INÉRCIA CONFIGURADA POR PERÍODO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA, PORÉM POR FUNDAMENTO DIVERSO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM NEGADO PROVIMENTO. 1.Execução fiscal ajuizada em 1996, sob regime anterior à LC 118/2005. Prescrição intercorrente configurada pela inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após primeira interrupção em 2000. 2. Inexistência de decisão surpresa, com preclusão do vício pela apresentação de recurso com defesa de mérito. Crédito tributário extinto pela prescrição. 3.Sentença mantida por fundamento diverso. 4.Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0035840-98.1996.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante, ESTADO DA BAHIA e, apelada, BREI'S BRASIL EXPORTACAO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 25 de novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator